Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. AUTORIA. MATERIALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos coerentes e registros policiais.
3. A conduta do réu em fazer gesto como se estivesse colocando uma arma na cintura e se dirigir à residência da vítima, sobretudo em um contexto de inconformismo com o término do relacionamento e de comportamento possessivo, foi suficiente para incutir genuíno temor, comprovado pelo fato de que a ofendida não saiu de casa e chamou a polícia.
4. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude.
5. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
7. Com relação ao quantum indenizatório, sua fixação deve ser feita mediante o prudente arbítrio do Juiz, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória, pedagógica e penalizante da medida. A reparação deve ser fixada com parcimônia, com observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às condições do ofensor e o bem jurídico tutelado.
8. O pedido de ajuste do valor da reparação do dano moral às condições econômicas do réu permite outra solução, não sendo caíbel, unicamente, a redução do valor. No caso concreto, é razoável determinar que o pagamento ocorra em quatro parcelas, mantendo-se o valor fixado de um salário mínimo, com correções.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.